Tribunal: STF
Processo: EP 67
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de execução penal autuada em face de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE, em razão da Ação Penal 1.192/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 214).



    Em 11/10/2024, em razão do trânsito em julgado da AP 1.192/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE.



    A Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE informou que “Claudio é um dos 7 herdeiros de uma casa deixada pelos seus pais já falecidos e o imóvel foi vendido pelos irmãos para ser partilhado. Todavia, encontra-se com um bloqueio judicial pelo Supremo Tribunal Federal”. E, ao final, solicitou “que seja autorizada a venda da casa para que não prejudique os demais herdeiros e que a cota parte do Sr. Cláudio seja depositada em juízo”(eDoc. 97). Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 97).



    Em 9/8/2025, a defesa apresentou documentação complementar comprobatória: a Escritura Pública de Inventário e a declaração de anuência (eDoc. 104). 



    Em 25/8/2025, indeferi o requerimento de alienação formulado pela Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE (eDoc. 108).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “deferimento do pedido formulado pela defesa de Cláudio Augusto Felippe, quanto ao levantamento de indisponibilidade do imóvel situado na Rua Guarapiranga n. 165, Vila Simone, Itaim Paulista/SP, matrícula n. 96.086 do 12º Registro de Imóveis de São Paulo, devendo a cota-parte do sentenciado ser depositada em juízo.” (eDoc. 117).



    Em 29/9/2025, a Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE requereu a “liberação definitiva do referido quinhão ideal para fins de escritura e registro”, argumentando que o “quinhão foi objeto de contrato particular de compra e venda celebrado em 10/11/2023, com preço integralmente pago em 16/11/2023, conforme comprovante bancário anexo” (eDoc. 119).



    Juntou documentos comprobatórios (eDocs. 120-123).



    Com nova vista dos autos, se manifestou “pelo deferimento do pedido formulado pela defesa de Cláudio Augusto Felippe, quanto ao levantamento de indisponibilidade do imóvel situado na Rua Guarapiranga n. 165, Vila Simone, Itaim Paulista/SP, matrícula n. 96.086 do 12º Registro de Imóveis de São Paulo, condicionada ao prévio depósito em juízo da cota-parte do sentenciado” (eDoc. 127).



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que inexiste ordem de bloqueio de bens do apenado CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE emanada desta SUPREMA CORTE, seja nos autos da AP 1.192/DF ou mesmo nos autos da presente EP 67/DF.



    Segundo consta do documento juntado aos autos pela Defesa do requerente, a constrição judicial incidente sobre o imóvel em relação ao qual se requer o levantamento da indisponibilidade é oriunda do Juízo da 8ª Vara Federal de Brasília/DF, e foi determinada nos autos do processo nº 0056060-62.2023.4.01.3400 (eDoc. 122).



    Vê-se, desse modo, que a constrição judicial em questão não tem relação direta com a Ação Penal nº 1.192/DF, em cujos autos o apenado condenado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, e nem com a presente Execução Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEERAL INDEFIRO o requerimento formulado pela Defesa de CLAUDIO AUGUSTO FELIPPE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente